Tribunal: TJMT
Processo: 1009458-80.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009458-80.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANILSON SILVESTRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 060.777.611-09 (APELANTE), MIKAELE CAROLINA ALMEIDA DA SILVA (APELANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA LUCIA NASCIMENTO - CPF: 029.357.621-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELE CAROLINA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 093.710.961-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação para posse de drogas para uso pessoal. Conjunto probatório robusto para mercancia de entorpecente. Depoimentos de policiais idôneos e harmônicos com demais provas. Condição de usuário não elide responsabilização pelo tráfico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa. A defesa busca a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), alegando inexistirem provas de que as substâncias apreendidas se destinavam à comercialização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório afasta a tese de consumo pessoal e, em consequência, sustenta a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência e pelos laudos que confirmam a apreensão de pasta-base de cocaína e maconha; a autoria decorre dos depoimentos convergentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, e o conjunto probatório reúne indícios típicos de tráfico — variedade e quantidade de drogas, acondicionamento em porções, localização em área conhecida pelo comércio ilícito e dinheiro fracionado em poder dos réus.

4. À luz do artigo 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, o histórico criminal do recorrente — duas condenações por roubo e uma ação por tráfico — aliado aos registros pretéritos de sua companheira, corrobora a conclusão de que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, e não ao consumo pessoal.

5. A jurisprudência reconhece que os depoimentos de policiais, quando convergentes entre si e em consonância com as demais provas, são suficientes para embasar a condenação criminal.

6. A alegação de que a droga se destinava apenas ao consumo pessoal não se sustenta no conjunto probatório e, portanto, não basta para afastar a configuração do tráfico, sobretudo diante da habitualidade delitiva do réu e das circunstâncias que cercaram o flagrante.

IV. Dispositivo e teses

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A posse de entorpecentes em quantidade e variedade significativas, associada a dinheiro em espécie, forma de acondicionamento e local de comércio ilícito, autoriza a condenação por tráfico de drogas. 2. A condição de usuário não afasta, por si só, a tipificação do crime de tráfico, sobretudo quando as demais circunstâncias indicam a finalidade mercantil”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Janilson Silvestre Pereira da Silva
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (Id. n. 268471325).

Em suas razões, o apelante requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, argumentando, em síntese, que não há provas suficientes de que a droga era destinada ao comércio ilícito (Id. n. 268471332).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 268471334).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do apelo (Id. n. 275575899).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Narra a denúncia que, em 19 de junho de 2021, por volta das 20h30, na avenida Mato Grosso, em frente ao relógio, bairro Centro Sul, em Cuiabá/MT, o apelante
Janilson Silvestre Pereira da Silva
e Mikaele Carolina Almeida da Silva traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, uma “pedra” de pasta-base de cocaína, com massa total de 9,62g (nove gramas e sessenta e dois centigramas) e três porções de maconha, com massa total de 8,18 g (oito gramas e dezoito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em síntese, delineou-se na denúncia o seguinte contexto fático:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de junho de 2021, por volta das 20h30min, na Avenida Mato Grosso em frente ao relógio, no Bairro Centro Sul, nesta cidade, os denunciados
Mikaele Carolina Almeida Da Silva, e Janilson Silvestre Pereira Da Silva,
traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
1 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 9,62 g (nove gramas e sessenta e dois centigramas) e 3 (três) porções de maconha, com massa total de 8,18 g (oito gramas e dezoito centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos periciais definitivos n.o 3.14.2021.76845-01 e n.o 3.14.2021.76846-01).

Na referida data, a guarnição de polícia militar, enquanto realizava ronda no Bairro Centro Sul, visualizou próximo ao relógio da Avenida Mato Grosso um grupo de usuários de drogas; próximo ao grupo, um casal demonstrou nervosismo ao ver os policias, então entregaram um objeto para um terceiro indivíduo e tentaram empreender fuga.

Diante dos fatos, a equipe policial abordou os denunciados e, durante a revista pessoal, foi encontrada com
Janilson
,
01 (uma) pedra de pasta base de cocaína
e com sua convivente
Mikaele
,
03 (três) porções de maconha e a quantia de R$464,95 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) em notas trocadas
.

Perante a autoridade policial,
Janilson
negou a prática de tráfico de drogas e confirmou ser usuário de maconha. Afirmou que ele e
Mikaele
possuíam apenas uma porção de maconha para consumo pessoal. Explicou que o dinheiro em notas trocadas era destinado para o aluguel de um imóvel, pois não desejava continuar residindo na casa de sua genitora.

Já a denunciada
Mikaele
, durante o interrogatório, negou o tráfico de drogas, a propriedade da “pedra” de pasta base de cocaína e do restante da maconha apreendida. Confirmou que era usuária de maconha e que possuía no máximo 02 g (duas gramas) do tóxico para consumo pessoal. Por fim, explicou que estava retornando da casa de sua sogra, e que o dinheiro apreendido era destinado a pagar aluguel.

Conforme folha de antecedentes criminais,
Mikaele e Janilson respondem outra ação penal por tráfico de drogas
(autos no n° 1011967- 81.2021.8.11.0042 – 9a Vara Criminal da Capital). Além disso,
Janilson é reincidente e ostenta duas condenações criminais por roubo majorado
(autos no 10070-45.2015.811.0042 e no 15823-51.2013.811.0042),
cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas
(autos executivos no 0001263-36.2015.811.0042), e
Mikaele responde ação penal por tráfico de drogas
(autos n.o 1015303- 93.2021.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda,
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes foram encontrados na posse dos denunciados
Mikaele e Janilson
. Noutro giro, as
circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da quantidade e variedade de porções de entorpecente, a quantia em dinheiro em notas trocado e a forma de acondicionamento dos ilícitos, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico (...)” (Id. n. 268471269).

Diante dessas condutas, o Ministério Público denunciou
Janilson Silvestre Pereira da Silva
e Mikaele como incursos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto a Mikaele, foi decretada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (art. 366, CPP), bem como o desmembramento dos autos (Id. n. 268471314). Encerrada a instrução, a denúncia foi julgada procedente, condenando o apelante à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 do mesmo diploma legal). Contudo, como se demonstrará a seguir, tal pretensão não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência n. 2021.153072 (Id. n. 268470780, págs. 6–8); termo de exibição e apreensão n. 2021.16.178113 (Id. n. 268470780, pág. 15); laudo pericial definitivo n. 3.14.2021.76846-01 (Id. n. 268470780, págs. 17–22), que atesta a apreensão de uma “pedra” de pasta-base de cocaína, com massa total de 9,62 g (nove gramas e sessenta e dois centigramas); laudo pericial definitivo n. 3.14.2021.76845-01 (Id. n. 268470780, págs. 24–30), que atesta a apreensão de três porções de maconha, com massa total de 8,18 g (oito gramas e dezoito centigramas), sendo duas acondicionadas em embalagens plásticas tipo
ziplock
e uma em fragmento plástico, formando embalagem do tipo trouxa; relatório n. 690/2021 (Id. n. 268470780, págs. 83–85); todos corroborados pelos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial. A autoria, por sua vez, restou evidenciada de forma inequívoca nesse conjunto probatório, a despeito da negativa apresentada pelo apelante.

Mikaele Carolina Almeida da Silva, ouvida apenas na fase policial — pois, embora tenha sido citada pessoalmente e intimada por edital para a audiência judicial, não compareceu ao ato (Id. n. 268471314) —, declarou ser usuária de drogas, nos seguintes termos:

“(...) respondeu que estava na casa da sogra hoje de noite e estava indo para casa quando pararam na região da Avenida Mato Grosso, pararam para fumar um ‘brown’, pois sempre param ali pra fumar mesmo; QUE havia uma viatura lá no posto Idaza, devem ter visto a interrogada e o convivente parados fumando e foram até lá; QUE indagada se haviam mais pessoas, respondeu que trata-se de um local onde os usuários gostam de fumar, então tinha mais alguns usuários lá próximo; QUE indagada sobre a droga apreendida, respondeu que com a interrogada estava duas gramas de maconha no máximo, que iriam fazer uso, já que são usuários; QUE não havia pasta base de cocaína consigo e nem com Janilson; QUE indagada sobre o dinheiro, respondeu que é pra pagar aluguel, sendo que está trocado, pois a interrogada vai comprando as coisas e colocando o troco em sua bolsa (...)” (Id. n. 268470780, págs. 31-33).

Em sede investigativa, o recorrente
Janilson Silvestre Pereira da Silva
declarou que:

“(...) é usuário de maconha desde criança; QUE nesta noite estava retornando para casa com sua esposa quando resolveu parar na região onde mora para acender um baseado e fumar com o pessoal que já é conhecido; QUE estava apenas com uma porção de maconha; QUE quando sentou e estava enrolando um
brown
para fumar a polícia militar chegou; QUE indagado sobre o dinheiro apreendido alega que era para pagar o aluguel; QUE indagado por qual motivo o dinheiro estava trocado em notas de vinte, dez, cinco e dois reais, respondeu que sua esposa comprou coisas pra comer e acabou trocando o dinheiro; QUE vão alugar uma casa, pois na casa da mãe não dá mais pra ficar; QUE alega que estava portando apenas uma única porção de maconha que conforme disso iria fazer uso; QUE o restante da maconha apreendida e a porção de pasta base de cocaína não estava com o interrogado e nem com sua esposa (...)” (Id. n. 268470780, págs. 36-38).

Perante o d. Magistrado singular, sob o crivo do contraditório,
Janilson
relatou que, na noite dos fatos, caminhava com sua esposa Mikaele depois de ter passado na casa da mãe, de quem recebera R$ 500,00 (quinhentos reais) para pagar o aluguel de uma nova residência no bairro Poção e, assim, sair da casa materna. Parte do valor já vinha trocado porque Mikaele comprara cigarros e alguns itens para a filha. No trajeto, decidiram parar em frente ao relógio da avenida Mato Grosso para fumar um cigarro de maconha longe da criança. Segundo ele, o casal estava inicialmente sozinho, mas, após alguns instantes, outras pessoas se aproximaram; pouco depois, policiais do GAP chegaram. Janilson disse ter ficado nervoso por possuir antecedentes criminais, confessou portar apenas o cigarro de maconha — que lançou ao chão —, o dinheiro e um celular, e negou categoricamente ter entregado qualquer objeto a terceiros. Contestou a versão da denúncia de que trazia 9,62g (nove gramas e sessenta e dois centigramas) de pasta-base de cocaína, afirmando que a suposta droga seria, na verdade, um pedaço de “rapadura” plantado pelos agentes, motivados pelo montante encontrado na bolsa de Mikaele. Por fim, insistiu que o dinheiro destinava-se unicamente ao aluguel e que jamais praticara tráfico, pois pretendiam apenas fumar e seguir para casa (Id. n. 268471311).

O policial militar
Edgar Pessoa da Silva
declarou, perante a autoridade policial, que:

“(...) em rondas pelas proximidades do relógio da avenida mato grosso, avistou um grupo de pessoas aparentando serem usuários de droga e próximo deles um casal, demonstrando certo nervosismo ao ver a gu pm; QUE ainda foi visualizado que o indivíduo masculino, acabou entregando algo a uma pessoa que se aproximou dele, e que logo após esse ato, ambos tentaram se evadir do local; QUE diante da fundada suspeita foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo que com a senhora Mikaele Carolina Almeida da Silva, que foi devidamente revistada pela SD PM Mara em local apropriado, foi encontrado três porções de substância análogas a maconha bem como a quantia de 464,95 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) em dinheiro miúdo; QIE já com seu companheiro, na busca pessoal foi encontrado-uma porção de substância análoga a pasta base (...)” (Id. n. 268470780, págs. 10-11).

Em juízo, a testemunha
Edgar
declarou que, durante patrulhamento nas imediações do relógio da avenida Mato Grosso, avistou um casal bem vestido, cercado por vários usuários de drogas — contraste que lhe pareceu suspeito. A equipe, à distância, passou a observar. Segundo ele, antes de perceberem a presença da viatura, o homem entregou um invólucro a uma terceira pessoa. Quando notaram a aproximação da polícia, todos tentaram se dispersar, mas foram abordados. Revistou o homem e encontrou algumas “pedras” de pasta-base de cocaína, enquanto a soldado Mara, que abordou a mulher, localizou certa quantidade de maconha. Todas as demais pessoas próximas foram revistadas; nada ilícito foi encontrado nelas, nem foi recuperado o invólucro que o casal teria passado ao terceiro, apesar da varredura no local (Id. n. 268471312).

A policial militar
Mara Lucia Seze Nascimento
declarou, perante a autoridade policial, que:

“(...) avistou um grupo de pessoas aparentando serem usuários de droga e próximo deles um casal, demonstrando certo nervosismo ao ver a gu pm; QUE ainda foi visualizado que o indivíduo masculino, acabou entregando algo a uma pessoa que se aproximou dele, e que logo após esse ato, ambos tentaram se evadir do local; QUE diante da fundada suspeita foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo que com a senhora Mikaele Carolina Almeida da Silva, que foi devidamente revistada pela depoente em local apropriado, foi encontrado três porções de substância análogas a maconha bem como a quantia de 464,95 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) em dinheiro miúdo; QIE já com seu companheiro, na busca pessoal foi encontrado uma porção de substância análoga a pasta base (...)” (Id. n. 268470780, págs. 13-14).

Já em sede judicial, a soldado
Mara
confirmou seu depoimento prestado na delegacia, relatando que, em patrulhamento próximo ao relógio da avenida Mato Grosso, avistou um grupo de pessoas e sua guarnição abordou especificamente um casal que demonstrou nervosismo. Enquanto seu colega revistava o homem, ela conduziu a mulher a um local mais reservado e, na busca pessoal, encontrou entorpecentes, dinheiro e outros objetos na bolsa dela. Nada ilícito foi achado com os demais presentes, razão pela qual apenas o casal recebeu voz de prisão. O homem reagiu, ficando exaltado, e precisou ser algemado para a condução. Mencionou que seu colega observou o casal tentar repassar algo a terceiros antes da abordagem, mas ela própria não presenciou a entrega (Id. n. 268471313).

O apelante, em seu interrogatório, negou a prática de tráfico de drogas e confirmou ser usuário de maconha, alegando que possuía um cigarro dessa substância para consumo próprio e de sua companheira. Negou, ainda, a propriedade da pasta-base de cocaína. Quanto ao dinheiro apreendido, afirmou que seria destinado ao pagamento do aluguel de um imóvel, pois pretendia sair da casa de sua genitora.

Contudo, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante apresentam versão diversa e convergente entre si. O agente Edgar Pessoa da Silva relatou, em juízo, que, durante patrulhamento, visualizou o casal bem vestido nas proximidades de vários usuários de drogas, fato que chamou a atenção da guarnição. Afirmou que, durante a observação, viu o apelante entregando um invólucro a uma terceira pessoa e, ao perceberem a aproximação policial, todos tentaram dispersar. Na abordagem, foi localizada com
Janilson
uma “pedra” de pasta-base de cocaína.

De igual modo, a policial Mara Lucia Seze Nascimento corroborou essa versão, relatando que seu colega visualizou o apelante entregando algo a terceiro e que, naquele momento, realizaram a abordagem, encontrando a droga e o dinheiro com o casal.

O artigo 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006 preceitua que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso concreto, vários fatores convergem para demonstrar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Destacam-se a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (cocaína e maconha), a abordagem em local reconhecido como ponto de comércio de drogas, a entrega de um invólucro a terceiro flagrada pelos policiais, a tentativa de fuga ao avistar a viatura e a apreensão de dinheiro miúdo em espécie.

A esse panorama somam-se os antecedentes de
Janilson
(Id. n. 268471324): as ações penais n. 0015823-51.2013.8.11.0042 e n. 0010070-45.2015.8.11.0042, pelas quais foi condenado por roubo, e o processo n. 1011967-81.2021.8.11.0042, em que responde por tráfico de drogas (trânsito em julgado em 5.5.2022). Embora este último seja fato posterior e não possa agravar formalmente seus antecedentes, reforça a habitualidade delitiva. Conjugados, esses elementos afastam a tese de uso próprio e confirmam a destinação mercantil da droga.

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos para embasar um decreto condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, a mera condição de usuário não basta para afastar a tipificação do tráfico ilícito de entorpecentes. É corriqueiro o fenômeno do “traficante-usuário”, figura que conjuga o consumo próprio com a venda de drogas para sustentar o vício.

Nessa linha, o Enunciado Orientativo n. 3 da mesma Turma assevera: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

Destarte, não há elementos probatórios suficientes para afastar a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, restando, acima de dúvida razoável, comprovada a conduta ilícita imputada ao apelante.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto por Janilson Silvestre Pereira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025